Tribunal: TJDFT
Processo: 0747266-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747266-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSINETE ALVES AGRAVADO: LEA GOMES SILVA, JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E S P A C H O Diga a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, considerando que a Decisão agravada já foi combatida por meio da interposição do Agravo de Instrumento n.o 0745778-43.2024.8.07.0000, no qual, inclusive, foi deferida a antecipação de tutela requerida, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança da agravante, mantida junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 931,33 (novecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator